Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. FORO QUE MELHOR ATENDA SEUS INTERESSES. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. VONTADE DAS PARTES. ARGUIÇÃO PELO RÉU. NECESSIDADE.
1. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consagra a facilitação da defesa do consumidor, viabilizando a opção pelo foro que melhor atenda seus interesses, inclusive em localidade diversa daquela em que estabelece o seu domicílio.
2. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, não pode o juiz decliná-la de ofício, ou mesmo induzir a parte autora a solicitar a redistribuição do feito, sendo necessário que o réu suscite a questão no prazo da defesa, sob pena de prorrogação, na forma do artigo 65 do diploma adjetivo.
3. De mais a mais, por força dos princípios da perpetuação da jurisdição e do juízo natural, não é possível a modificação do foro a pedido da parte autora depois do ajuizamento da ação, sob pena de violação aos princípios da perpetuação da jurisdição e do juízo natural.
4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.